Tribunal: TJSP
Processo: 1005290-32.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Ação proposta para a percepção de benefício acidentário, em razão de incapacidade laborativa – Litispendência – Configuração – Existência de outra demanda, ajuizada no ano de 2011 com base na mesma causa de pedir, mesmo pedido e identidade de partes, e que ainda está tramitando, tendo o julgamento nesta instância sido convertido em diligência (Proc.

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Ação proposta para a percepção de benefício acidentário, em razão de incapacidade laborativa – Litispendência – Configuração – Existência de outra demanda, ajuizada no ano de 2011 com base na mesma causa de pedir, mesmo pedido e identidade de partes, e que ainda está tramitando, tendo o julgamento nesta instância sido convertido em diligência (Proc. 0035755-51.2011.8.26.0309) – Extinção do processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, V, segunda figura, do CPC.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, COM ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005290-32.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
CLAUDIMIR PEREIRA PEDRO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com alteração da fundamentação adotada. VU., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005290-32.2017.8.26.0309 -Voto no 31.076
2
Voto no 31.076
Apelação no 1005290-32.2017.8.26.0309
Apelante: CLAUDIMIR PEREIRA PEDRO
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Origem: 4a VARA CÍVEL DE JUNDIAÍ

ACIDENTE DO TRABALHO
Ação proposta para a
percepção
de
benefício
acidentário,
em
razão
de
incapacidade laborativa Litispendência Configuração
Existência de outra demanda, ajuizada no ano de 2011 com
base na mesma causa de pedir, mesmo pedido e identidade
de partes, e que ainda está tramitando, tendo o julgamento
nesta instância sido convertido em diligência (Proc.
0035755-51.2011.8.26.0309) Extinção do processo, sem
julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, V,
segunda figura, do CPC.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO,
COM
ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA
Vistos.
Ação acidentária movida por CLAUDIMIR PEREIRA PEDRO para a
concessão de benefício acidentário em razão de incapacidade laborativa por
problemas nos membros superiores, relacionados com sua atividade profissional.
A ação foi julgada improcedente, por ausência de nexo e de incapacidade
(fls. 261/263), isento o vencido de arcar com as verbas da sucumbência.
O autor apelou (fls. 125/135).
Sem resposta da autarquia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005290-32.2017.8.26.0309 -Voto no 31.076
3
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
É o relatório.
Verifico a existência de outra demanda, entre as mesmas partes, e com
mesmo pedido (concessão de benefício acidentário) e mesma causa de pedir
(problemas nos membros superiores), que foi registrada em autuada também para a 4a
Vara Cível de Jundiaí Processo no 0035755-51.2011.8.26.0309.
Embora ajuizada no ano de 2011, referida ação ainda continua em
tramitação, tendo sido julgada improcedente e o julgamento da apelação, a mim
distribuída, foi convertido em diligência no ano de 2017, para a realização de nova
perícia médica e vistoria ambiental.
Em razão da pandemia, com o fechamento dos Fóruns de março a agosto
do corrente ano e a suspensão das perícias, o processamento dos processos físicos
ficou prejudicado, acarretando inequívoco acúmulo de serviço.
Como a presente ação (Processo no 1005290-32.2017.8.26.0309), por sua
vez, foi ajuizada em março/2017, mesmo ano em que houve a conversão do
julgamento em diligência daquela outra ação (abril/2017), impõe-se reconhecer a
litispendência.
Na ação proposta em 2011, considerando que há determinação recente
para a realização de novas perícias, médica e vistoria, torna-se desnecessário o
prosseguimento da presente ação. Todas as queixas de saúde do obreiro serão
analisadas naquele outro feito.
Assim, julgo extinta a presente ação, sem análise do mérito, com
fundamento no art. 485, V, segunda figura, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005290-32.2017.8.26.0309 -Voto no 31.076
4
Observo, apenas, que o autor é isento de arcar com o pagamento das
verbas relativas à sucumbência, inclusive honorários advocatícios, nos termos do art.
129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, do art. 7o da Lei Estadual no 11.608/2003 e
da orientação contida na Súmula 110 do Superior Tribunal de Justiça.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso, com
alteração da fundamentação adotada.
(assinatura eletrônica)
ANTÔNIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator